Tribunal: TJDFT
Processo: 0018372-04.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0018372-04.1995.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: EDUARDO CICERO VIEIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por GRUPO OK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA em face da sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. Sustenta o exequente, ora apelante, a inocorrência da prescrição. Aduz que o caso dos autos decorre de execução de obrigação contratual devendo ser aplicado o prazo geral de prescrição que é decenal, conforme entendimento jurisprudencial. Entende que, com isso, o prazo prescricional somente ocorrerá em 25/7/2027, devendo a execução prosseguir regularmente. Subsidiariamente, defende que a aplicação do prazo quinquenal do artigo 202, IV do Código Civil, ao argumento de que a execução também tem como fundamento o contrato celebrado entre as partes, asseverando que as notas promissórias perderam sua natureza cambiária. Pondera, ainda, que ajuizou ação de insolvência civil no ano de 2021 em face do executado, que teria o condão de interromper a prescrição quinquenal. Preparo recolhido no ID 45435166. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 45435171. Intimado para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão da matéria pelo despacho de ID 45650500, o apelante manifestou-se no ID 46193245 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação de execução ajuizada em 1994. A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança juridica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O doutrinador Elpídio Donizetti esclarece bem quanto à imutabilidade das decisões judiciais alcançadas pela preclusão: Art. 505. (...) Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão. Art. 507. (...) Preclusão. O dispositivo trata do instituto da preclusão, que consiste na perda de uma faculdade ou de um poder processual. Ela pode ser temporal (ocorre em virtude do decurso do prazo) consumativa (ocorre em virtude da prática anterior do ato) ou lógica (decorre da prática de ato logicamente incompatível com o poder ou a faculdade processual). (Novo Código de Processo Civil comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 642/650) A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Em que pese as alegações do apelante, tem-se que a matéria referente à prescrição intercorrente está preclusa, inclusive quanto à discussão do título exequendo. Isso porque a decisão de ID 45435125 já havia determinado a aplicação da prescrição trienal, ressaltando que a demanda envolvia execução de nota promissória, sem que o exequente apresentasse qualquer insurgência recursal. Vejamos o teor da decisão: 1. Como a penhora nada mais está servindo ao processo, autorizo a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis determinando a baixa da penhora contida no R.16 do imóvel de fls. 649/654, até porque o bem não mais pertence ao executado. 2. No presente feito, a prescrição intercorrente teve início um ano após a data da suspensão determinada à fl. 663, qual seja, dia 25/07/2017, tendo em vista que houve a suspensão do processo em prazo maior do que o previsto no art. 921 do NCPC. 3. Assim, após a expedição do ofício a que alude o item 1 acima, o feito deve ser remetido novamente ao arquivo, na forma do artigo 921, § 2o, do NCPC, observando-se que o prazo prescricional de 3 anos (execução de promissória o prazo é trienal) aplicado à presente demanda, tem seu prazo final no dia 25/07/2020. (destaquei) Note-se que a decisão foi proferida em 27/10/2017, quando já estava vigente o atual Código de Processo Civil que possibilita a interposição de agravo de instrumento em face de qualquer decisão proferida no processo de execução, ao assim dispor: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (destaquei) Ademais, resta claro que o título executado se refere às seis notas promissórias apresentadas e atualizadas para reais conforme ID 45434291 - Pág. 37, porquanto consta no contrato de ID 45434291 - Pág. 16 que executado se obrigou a diversos pagamentos, como um sinal, no valor de CR$ 30.560.000,00 (trinta milhões, quinhentos e sessenta mil cruzeiros); 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas de CR$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil cruzeiros) cada, com vencimentos a partir de 10/11/1992; além da parcela de CR$ 234.591.800,00 (duzentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e noventa e um mil, oitocentos cruzados). Outrossim, preclusa a decisão que fixou o prazo final da prescrição intercorrente como sendo 25/07/2020, não há que se falar em interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação de insolvência civil contra o executado ocorrida após essa data. Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intime-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2023 14:03:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador